Tribunal: TJBA
Processo: 8023793-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023793-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, instaurado em razão da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar ação indenizatória referente a contrato de financiamento estudantil (FIES), ajuizada por fiador do estudante. A demanda envolve pedido de indenização por dificuldades no pagamento das parcelas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a qual juízo compete o processamento e julgamento de ação envolvendo contrato FIES: (i) saber se o contrato firmado no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) configura relação de consumo a justificar a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo; (ii) saber se, na hipótese de ausência de relação consumerista, deve prevalecer a competência da Vara Cível.

III. Razões de decidir
3. O contrato de financiamento estudantil FIES tem natureza jurídica de política pública educacional, afastando-se do conceito de relação de consumo previsto no art. 3º do CDC, mesmo que haja atuação de agente financeiro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais oriundas do FIES (REsp 1.155.684/RN).
5. O entendimento foi reiterado no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme julgado do Conflito de Competência nº 8043342-70.2024.8.05.0000, reconhecendo a competência das Varas Cíveis.
6. O fato de o Banco do Brasil exercer funções operacionais como agente financeiro não altera a essência do contrato, tampouco transforma a natureza da relação jurídica em consumerista.

IV. Dispositivo e tese
7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declara-se competente o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento: 1. Os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, por possuírem natureza de política pública educacional. 2. Compete às Varas Cíveis processar e julgar ações que envolvam referidos contratos, ainda que o banco figure como agente financeiro.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.684/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.05.2010. TJBA, Conflito de Competência nº 8043342-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8023793-40.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da
9
ª Vara
Cível e Comercial da Comarca de Salvador
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema .

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator